Tribunal: TJDFT
Processo: 0700159-36.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700159-36.2024.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA JOSÉ LUDOVICO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. OFENSA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. QUEDA. AMBIENTE ESCOLAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NÃO ADOTADA. RISCO ADMINISTRATIVO. MODALIDADE SUBJETIVA. CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA. AUSÊNCIA. OMISSÃO DE SOCORRO. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III, do CPC/2015. 2. A responsabilidade civil do Estado por omissão genérica é subjetiva e exige a comprovação do dano, o nexo de causalidade entre este e a negligência, imperícia ou imprudência do Poder Público. 3. A teoria do risco integral não foi adotada pela Constituição Federal para a imputação de responsabilidade civil ao Estado. A responsabilidade civil do ente público, no contexto constitucional vigente, é regida pela teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. Precedente do STF. 4. É ônus da autora demonstrar que a atuação estatal, regular e ordinária teria sido suficiente para evitar o dano que sofreu, ou seja, deveria comprovar a má prestação do serviço ou a prestação insuficiente por parte do Poder Público, o que não ocorreu (CPC, art. 373, I). 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, ao argumento de que deve ser reconhecida a responsabilidade do Estado. Verbera que faria jus à indenização por danos morais, diante do acidente sofrido nas dependências de escola pública. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado das Cortes Superiores, a fim de demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica ofensa ao artigo 37, § 6o, da CF, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 37, § 6o, da CF. Isso porque não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). No mesmo sentido: AgRg no REsp n. 1.958.937/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025. Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). A mesma sorte colhe o apelo extremo em relação à indigitada ofensa ao artigo 37, § 6o, da CF, embora tenha a recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque restou assentado no aresto resistido: “as provas demonstram que a autora entrou na escola logo após o encerramento das atividades das crianças e no exato momento em que o serviço de limpeza e manutenção estava sendo realizado (ID no 68541986). É razoável e até mesmo esperada a existência de algum resto/sobra de alimento jogado ao chão, principalmente considerando tratar-se de escola que atende estudantes de 4 a 9 anos de idade e o fato de que havia sido servida uma refeição aos alunos momentos antes. Ausente prova de conduta omissiva ou de culpa do Poder Público não há como reconhecer a responsabilidade pelo acidente sofrido pela autora” (ID 71066304). Nesse passo, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Demais disso, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte. A propósito, confira-se: “Nos termos do art. 37, § 6o da CF, somente há responsabilidade civil do Estado nos casos em que o ato ilícito decorreu de conduta praticada por agente público, nesta condição” (RE 1456844 AgR-EDv / CE, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, DJe 30/8/2024. Igual teor: AgRcl 34157/RJ, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, DJe 19/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027